Tribunal: TJPA
Processo: 0000382-67.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000382-67.2021.8.14.0009

APELANTE: ADEMIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE.
RECURSO DEFENSIVO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NEGADO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000382-67.2021.8.14.0009

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA-PA

APELANTE: ADEMIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO (Adv. Santino Sirotheau - OAB/PA 6987)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por
ADEMIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO
, nos termos do art. 593, II, do CPP,

em face da decisão que indeferiu a impugnação e homologou Laudo médico pericial realizado nos autos de Incidente de Insanidade Mental.

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos em 17.03.2023 e, em seguida, intimada a defesa para apresentar as razões recursais.

Posteriormente, em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e, no mérito, total desprovimento do recurso (ID 14161083).

Em seguida, a Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se em 17.05.2023 pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação (ID 14447142).

É o relatório.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Considerando que se trata de decisão que homologa o Laudo de incidente de insanidade mental, concluindo pela (in)imputabilidade do agente, cabe o recurso de apelação, nos termos do artigo 593, II do CPP, uma vez que possui natureza de decisão interlocutória mista, com força de definitiva.

Portanto, conheço do recurso porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

DA IMPUGNAÇÃO DO LAUDO MÉDICO PERICIAL

Em suas razões recursais, o APELANTE, por meio de sua defesa técnica, sustenta que o recorrente fora acometido de um Acidente Vascular Cerebral que lhe retirou a capacidade mental de entender o caráter ilícito do fato.

Chama atenção para o fato de que a perita, em seu laudo, embora trate dos antecedentes do acusado que indicam a existência de vários laudos assinados por neurocirurgiões que atestam existir comprometimento da capacidade mental do acusado e várias internações, conclui pela semi-imputabilidade recorrente.

Finaliza afirmando que o Laudo é incoerente e até contraditório em alguns pontos e lacunoso em outros, e pugna pela realização de um novo exame pericial psiquiátrico, haja vista o recorrente não ter condições de ser interrogado judicialmente, nem de promover sua autodefesa, em face do comprometimento de sua capacidade mental.

Não assiste razão ao recorrente. Vejamos.

De acordo com o documento de ID 13185733, precisamente no item 3 que trata dos antecedentes pessoais, têm-se as seguintes informações:

• Laudo de Angiorressonância Magnética do Crânio, realizada em
06/06/2016
, no Hospital Metropolitano de Urgência c Emergência, assinado pelo médico radiologista Arnaldo Lobo Neto CRM-PA 1981, indicando "Presença de mal formação artério venosa (M.A.V) na região ternporo-parietal esquerda";

• Laudo de Ressonância Magnética do Crânio, realizada em
01/04/2015
, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, assinado pelo médico radiologista Arnaldo Lobo Neto CRM-PA 1981, indicando "Alteração no sinal na região temporal esquerda, onde observamos nas sequências ponderadas em T2 alterações serpiginosas tubuliformes e áreas de aspecto nodular, sugestivas de lagos venosos, sugerindo tratar-se de MAV nesta topografia. Existem sinais de gliose de permeio no giro temporal superior esquerdo";

• Laudo de Tomografia Computadorizada do Crânio, realizada em
07/12/2017
, no Hospital Camilo Salgado, assinado pelo médico sem especialidades registradas no CRM Thiago Gabbay Martins Braga, CRM-PA 10148, indicando "Sinais de craniotomia paiietooccipital à esquerda. Elementos metálicos na topografia dos lobos parietal e occipital esquerda, devendo corresponder a alterações pós-cirúrgicas. Areas de encefalomalácia acometendo os lobos parietal, occipital e insula à esquerda";

• Sumário de alta emitido na Fundação Hospital de Clinicas Gaspar Vianna, assinado pela médica psiquiatra Amanda de Jesus Farias Tapajós, sob a justificativa da CID-10 F06.9, indicando internação no período de 02/06/2018 a 06/04/2018;

• Sumário de alta emitido na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, assinado pela médica psiquiatra Márcia Silva Rodrigues, CRM-PA 13222, sob a justificativa da CID-10 1 Laudo n°: 2021.01.000452-PSQ F06.9, indicando internação no período de 22/04/2018 a 01/05/2018;

• "Laudo Médico" emitido pelo médico neurocirurgião Anderson Rafael Figueiredo de Carvalho, CRM-PA 9687, sob a justificativa das CID's-10 169, G40.9 e R45.1, em
19/10/2020
;

• "Laudo Médico" emitido pelo médico neurocirurgião Anderson Rafael Figueiredo de Carvalho, CRM-PA 9687, sob a justificativa das CID's-10 169 e R45.1, em
15/10/2018
.

De início destaco que, diante da existência do extenso arcabouço de laudos médicos, clínicos e psiquiátricos a que o recorrente já fora submetido, não se faz crível cogitar a possibilidade de ainda ser necessário outro exame pericial.

Noutro ponto, saliento que o fato delituoso a si imputado ocorreu em 03.09.2010, enquanto que os Acidentes Vasculares Cerebrais suscitados pela defesa ocorreram em 2014 e outro em 2016.

O incidente de insanidade mental tem como escopo unicamente a apresentação de laudo pericial elaborado por perito oficial nos termos do art. 159 do CPP, cujas atribuições se encontram definidas em lei, cabendo-lhes, no presente caso, atestar se o recorrente era ou não incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, nos termos do art. 149 e seguintes do CPP.

No Laudo pericial é notável todo o cuidado adotado em apresentar o extenso histórico de saúde do recorrente, como também pontuou cada detalhe do comportamento social e familiar do mesmo durante o exame, e concluiu sem margem para contradições ou lacunas:

O periciando apresenta dificuldade de aprendizado com os próprios erros, instabilidade emocional, impulsividade (consumo de drogas, finanças). É completamente capaz de entender a ilicitude de seus atos e parcialmente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude da perturbação mental da qual é portador. Não há especial tratamento curativo para a perturbação mental da qual o periciando é portador. Não há evidências de síndrome demencial.

Conforme muito bem pontuado pela Procuradoria de Justiça:

Como se nota dos autos, a perícia foi realizada pela Coordenadoria de Psiquiatria Forense do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, tendo sido elaborado de forma regular pela Perita Oficial Kaizy Ferreira Carvalho, não havendo razões para questionar a avaliação realizada.

Em seu parecer ainda destaco o seguinte trecho:

Ao contrário do que alega a defesa, o laudo pericial impugnado, ao concluir pela semi-imputabilidade do apelante, analisou detidamente o histórico do periciando, seus antecedentes pessoais, com atenção a todos os documentos médicos apresentados, e familiares, a evolução do apelante, bem como efetuou exame físico, de seu estado mental e realizou exames subsidiários, não havendo nada que justifique o questionamento da validade das conclusões assentadas.

Portanto, entendo que o exame pericial encaminhado pela Médica Legista Psiquiatra Forense, Drª Elizabeth Maria Pereira Ferreira, Coordenadora de Psiquiatria Forense do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” atendeu aos requisitos legais, aos preceitos médico-forenses, sendo realizada anamnese, exame físico e psicológico, bem como análise dos documentos pertinentes e concluiu de forma clara acerca do estado de saúde mental do recorrente
à época dos fatos
, de modo que cumprido o objetivo do Incidente de Insanidade Mental, não havendo razão para novo exame pericial de sanidade mental.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO, NA FORMA TENTADA –– RECURSO DA DEFESA VISANDO A REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO DE INSANIDADE MENTAL – NÃO ACOLHIMENTO – Estando o laudo pericial formalmente em ordem e tendo sido atestado, de maneira devidamente fundamentada, que o acusado, à época dos fatos, era plenamente imputável, correta a sua homologação. Recurso não provido. (TJ-SP - APR: 00069170820218260161 SP 0006917-08.2021.8.26.0161, Relator: Luis Augusto de Sampaio Arruda, Data de Julgamento: 08/07/2022, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/07/2022)

No mais, embora homologado o Laudo pericial de insanidade mental, vale lembrar que o todo juiz no exercício da jurisdição não está a ele adstrito. De acordo com o Princípio do Livre Convencimento Motivado, ao magistrado confere-se a liberdade de formar as suas convicções ponderando as provas que desejar, valorando-as conforme o seu entendimento, desde que o faça fundamentadamente, nos moldes do artigo 182 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, alinho-me ao parecer ministerial para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a decisão homologatória na íntegra.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2024